Tribunal: STF
Processo: MS 25579
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-19
Data de publicação: 2005-10-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. DECISÃO DO COLEGIADO.
   POSSIBILIDADE. MANDATO PARLAMENTAR.  TRAMITAÇÃO E PROCESSAMENTO
   DE REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. DEPUTADO
   FEDERAL LICENCIADO E INVESTIDO NO CARGO DE MINISTRO DE ESTADO.
   LIMINAR INDEFERIDA.
1. Nos órgãos jurisdicionais de composição
   múltipla, em regra a colegialidade deve primar sobre a
   individualidade no processo de tomada de decisões. Assim, é
   faculdade do Relator, sempre que considerar relevante a matéria,
   submeter ao colegiado o julgamento de pedido de concessão de
   medida liminar em mandado de segurança.
2. Na qualidade de
   guarda da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem a elevada
   responsabilidade de decidir acerca da juridicidade da ação dos
   demais Poderes do Estado. No exercício desse mister, deve esta
   Corte ter sempre em perspectiva a regra de auto-contenção que lhe
   impede de  invadir a esfera reservada à decisão política dos dois
   outros Poderes, bem como o dever de não se demitir do
   importantíssimo encargo que a Constituição lhe atribui de
   garantir o acesso à jurisdição de todos aqueles cujos direitos
   individuais tenham sido lesados ou se achem ameaçados de lesão. À
   luz deste último imperativo, cumpre a esta Corte conhecer de
   impetração na qual se discute se os atos ministeriais do
   parlamentar licenciado se submetem à jurisdição censória da
   respectiva câmara legislativa, pois a matéria tem manifestamente
   estatura constitucional, e não interna corporis. Mandado de
   segurança conhecido.
3. O membro do Congresso Nacional que se
   licencia do mandato para investir-se no cargo de Ministro de
   Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao
   Parlamento (CF, art. 56, I). Conseqüentemente, continua a
   subsistir em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa
   de foro em matéria penal (INQ-QO 777-3/TO, rel. min. Moreira
   Alves, DJ 01.10.1993), bem como a faculdade de optar pela
   remuneração do mandato (CF, art. 56, § 3º). Da mesma forma, ainda
   que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita observância às
   vedações e incompatibilidades inerentes ao estatuto
   constitucional do congressista, assim como às exigências
   ético-jurídicas que a Constituição (CF, art. 55, § 1º) e os
   regimentos internos das casas legislativas estabelecem como
   elementos caracterizadores do decoro parlamentar.
4. Não
   obstante, o princípio da separação e independência dos poderes e
   os mecanismos de interferência recíproca que lhe são inerentes
   impedem, em princípio, que a Câmara a que pertença o parlamentar
   o submeta, quando licenciado nas condições supramencionadas, a
   processo de perda do mandato, em virtude de atos por ele
   praticados que tenham estrita vinculação com a função exercida no
   Poder Executivo (CF, art. 87, parágrafo único, incisos I, II, III
   e IV), uma vez que a Constituição prevê modalidade específica de
   responsabilização política para os membros do Poder Executivo (CF,
   arts. 85, 86 e 102, I, c).
5. Na hipótese dos autos, contudo,
   embora afastado do exercício do mandato parlamentar, o Impetrante
   foi acusado de haver usado de sua influência para levantar fundos
   junto a bancos "com a finalidade de pagar parlamentares para que,
   na Câmara dos Deputados, votassem projetos em favor do Governo"
   (Representação nº 38/2005, formulada pelo PTB). Tal imputação se
   adequa, em tese, ao que preceituado no art. 4º, inciso IV do
   Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados que
   qualifica como suscetíveis de acarretar a perda do mandato os
   atos e procedimentos levados a efeito no intuito de "fraudar, por
   qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos
   legislativos para alterar o resultado de deliberação".
6. Medida
   liminar indeferida.